Tribunal: TJDFT
Processo: 0714188-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714188-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE RIBEIRO RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de exigir contas (processo no 0710792-65.2021.8.07.0001), que tem como autor o ESPÓLIO DE JOSE RIBEIRO RAMOS representado por LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA. A sentença agravada condenou a ré a prestar contas ao autor da administração de bens do espólio e dos depósitos de 50% dos alugueis dos imóveis adquiridos pelo casal, José Ribeiro Ramos e Josina Vieira dos Santos (ID 118204404): “Trata-se de ação de exigir contas proposta pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS, representado pela inventariante, Lúcia Cleide Ribeiro, em desfavor de IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS, inventariante do espólio de Josina Vieira dos Santos. Alega o autor, para tanto, que a ré não tem realizado o depósito de 50% dos alugueis dos imóveis referentes à sua meação, conforme determinado na decisão ID 45047179, proferida no inventário 0020769-74.2011.8.07.0001 Aduz que a referida decisão determinou que a ré apresentasse, a cada três meses, a prestação de contas dos depósitos. Ocorre, no entanto, que as contas foram apresentadas apenas no período entre agosto de 2018 e junho de 2020 e que, apesar de impugnadas, não foram esclarecidas pela inventariante. A ré apresentou contestação no ID 107691961. Alega, de pronto, que não tem o dever de prestar contas. Acrescenta que, em relação aos bens adquiridos entre 1973 a 1988, não há comprovação de esforço comum, e que, quanto aos bens adquiridos entre 1988 a 1993, existe incompatibilidade entre o casamento e o reconhecimento de união estável. Esclarece que, com relação ao imóvel situado no SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, Brasília-DF, adquirido em 2019, não faz parte dos bens comuns do casal. Justifica, ainda, a não prestação de contas, na nulidade da sentença que reconheceu a união estável entre os falecidos. O autor, no ID 107993496, afastou as alegações da ré. Afirma que há decisão com definição de que os imóveis adquiridos no curso da sociedade de fato e da união estável dos falecidos, entre 1973 e 2005, devem ser partilhados na proporção de 50% para cada, conforme ID 45047179 dos autos do inventário. Quanto ao imóvel situado no SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, Brasília-DF, apesar de constar como adquirido no ano de 2019, teve origem em nota promissória emitida em 31/12/1986. É o relatório. Decido. A ação de prestação de contas se subdivide em duas fases. Na primeira, examina-se o dever da ré prestar contas ao autor e o direito deste de exigi-las. Na segunda fase, discutem-se as contas em si. Sempre que a administração de bens, valores ou interesse de determinado sujeito seja confiada a outrem, exsurge a necessidade de prestação de contas, que significa a apresentação de relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração. Na hipótese, a decisão de ID 45047179, proferida no inventário 0020769-74.2011.8.07.0001, impôs à ré o depósito de 50% dos alugueis dos imóveis adquiridos pelos casal, José Ribeiro Ramos e Josina Vieira dos Santos, entre 1973 e 2005. Foi determinado, ainda, na mesma oportunidade, que a cada três meses a inventariante prestasse conta dos valores depositados. Conclui-se, pois, que a obrigação da ré de prestar contas encontra-se estabelecida no Art. 618, inciso VII, do CPC. Diante do exposto, com fundamento no art. 550, do CPC, ACOLHO o pedido para condenar a ré a prestar contas ao autor da administração de bens do espólio e dos depósitos de 50% dos alugueis dos imóveis adquiridos pelo casal, José Ribeiro Ramos e Josina Vieira dos Santos. Tendo em vista que ainda está pendente de decisão a situação do imóvel localizado no SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, Brasília-DF, por medida de cautela deverá a ré prestar contas do depósito dos 50% dos alugueis do referido imóvel. Transitada em julgado, intime-se a ré para prestar contas nos termos do art. 550, § 5o, e art. 551, ambos do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor vier a apresentar. A ré arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, referente à primeira fase. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 120946503): “Cuidam-se de embargos de declaração opostos no ID 119687146 sob a alegação de que a sentença de ID 118204404 foi omissa quanto ao pedido de suspensão do presente feito até o julgamento da ação de nulidade em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília. Argumenta-se, ainda, que este juízo deferiu o pedido de suspensão do processo de inventário dos bens deixados por Josina Vieira dos Santos, 0020769-74.2011.8.07.0001, até o julgamento de mérito daquela ação de nulidade. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade, conforme certidão de ID 119687146. Verifica-se, entretanto, que não assiste razão à embargante. A decisão proferida nos autos do inventário 0020769-74.2011.8.07.0001 não obsta o prosseguimento da presente ação. Não há risco de nenhum prejuízo em relação à continuidade desta ação e aquela em trâmite no juízo de família. Ao contrário, o direito do espólio estará resguardado mediante a análise da correção da administração da inventariante. Assim, rejeito os embargos de declaração opostos de ID 119687146, uma vez que não há nenhuma omissão a sanar, e mantenho a sentença de ID 118204404, nos termos em que foi proferida, por entender que não há erro material, contradição, obscuridade ou omissão a esclarecer. Intimem-se”. Em suas razões recursais, o agravante a firma que foi surpreendida com a decisão que pôs fim à primeira fase do processo, sem que houvesse decisão saneadora, sem apreciação do seu pedido de suspensão do processo e sem que lhe fosse assegurado o direito de manifestar-se sobre os documentos juntados com a réplica, numa clara ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, previsto no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal. Alega que o art. 10 do Código de Processo Civil veda ao magistrado decidir, sem que tenha dado às partes a oportunidade e se manifestar. Aduz que requereu em sua contestação a suspensão do presente processo até o efetivo julgamento da ação de querela nullitatis insanabilis, ajuizada por Eliane Lombre Silva (Processo no 0014841-24.2016.8.07.0016), ajuizada com o objetivo de obter a declaração de nulidade dos Processos no 2005.01.1.076559-9 e 2006.01.1.027580-0, ações de reconhecimento de sociedade de fato, ajuizadas pelos herdeiros de José Ribeiro Ramos, cuja sentença determinou a partilha de bens. Sustenta que já vem realizando a prestação de contas naqueles autos do inventário dos bens deixados por Josina Vieira dos Santos, e cumprimento da decisão de ID 45047179. Acrescenta que efetuou, rigorosamente, o depósito judicial das importâncias correspondentes a 50% de todos os valores recebidos a título de aluguel, bem como que “Tão somente deixou de apresentar em juízo alguns documentos comprobatórios desses depósitos”. Pondera que não existe relação jurídica constituída, apta a justificar a titularidade do Autor para exigir contas da Agravante, em relação aos bens constantes do inventário de Josina Vieira dos Santos e muito menos em relação ao imóvel referido no subtítulo do presente tópico, uma vez que a situação do aludido imóvel ainda está pendente de decisão. Justifica que os riscos de danos graves e de difícil reparação são constituídos: pela possibilidade de decisões conflitantes; pela ausência de nova oportunidade de apreciação e deferimento do pedido de suspensão do processo antes do encerramento da primeira fase do processo; pelas perdas financeiras impostas pelos depósitos judiciais; e pela perda de autonomia de gestão dos frutos patrimoniais da titularidade da agravante. Assim, a agravante requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela, para o fim de ser suspenso o processo de exigir contas até o julgamento definitivo da ação de querela nulitatis e, subsidiariamente até julgamento do presente recurso e, no mérito, requer a cassação da decisão agravada para garantir o direito de se manifestar sobre os documentos juntados com a réplica e para a apreciação do pedido de suspensão do processo e, não sendo o caso, pede a reforma da decisão para julgar improcedente a primeira fase da ação de prestação de contas (ID 35032314). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35032338). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Impera esclarecer que se trata de ação de prestação de contas pode ser ajuizada por quem pretende exigir contas (art. 550 do CPC). O procedimento se desenvolve em duas fases, sendo que na primeira, o juiz decidirá se há, ou não, obrigação de uma das partes de prestar contas à outra. O ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória. Note-se que o art. art. 550, §5o, do CPC, estabelece que “a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Ou seja: o provimento jurisdicional que condena uma das partes em prestar contas é decisão interlocutória de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC. A jurisprudência desta Corte tem se guiado nesse sentido: “(...) I - Pela sistemática do CPC em vigor, a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença, portanto não comporta condenação em honorários advocatícios. (...)” (AI 07157007620188070000, Relator: José Divino 6a Turma Cível, DJE: 29/11/2018.) “(...) 3. O ato que finaliza a primeira fase da ação de prestação de contas é decisão interlocutória e não comporta honorários advocatícios.” (20160110157257APC, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 31/10/2017) Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento de pedido de liminar. O cerne da ação de exigir contas cinge-se em saber se a agravante tem ou não o dever de prestar contas à parte ré. Conforme se depreende dos arts. 550 e seguintes do CPC, este procedimento cautelar especial é destinado a possibilitar à parte autora o cálculo evolutivo das despesas e das receitas de determinada relação jurídica, a fim de viabilizar a compreensão de eventual saldo. A parte autora da ação de prestação de contas especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas. Para que haja interesse na ação é imperioso que o réu se recuse a prestar as informações solicitadas. Os autos se referem a agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra sentença que condenou a ré a prestar contas ao autor da administração de bens do espólio e dos depósitos de 50% dos alugueis dos imóveis adquiridos pelo casal, José Ribeiro Ramos e Josina Vieira dos Santos. A ré, ora agravante, requer a cassação da decisão agravada para garantir o direito de se manifestar sobre os documentos juntados com a réplica e para a apreciação do pedido de suspensão do processo e, não sendo o caso, pede a reforma da decisão para julgar improcedente a primeira fase da ação de prestação de contas. Alega, em suma, que não foi respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa porque a sentença foi prolatada sem abrir vista para a agravante se manifestar sobre os documentos da contestação e sem apreciação do pedido de suspensão do processo relativo à presente ação de exigir contas. Aduz ainda que a prestação de contas já está sendo realizada nos autos do inventário dos bens deixados por Josina Vieira dos Santos, bem como que a propriedade do imóvel situado na SHIN QI 03, ainda está sendo questionada em juízo. No caso dos autos, está amplamente demonstrada a legitimidade da parte autora, visto que a ação de exigir contas foi proposta pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS, representado pela inventariante, Lúcia Cleide Ribeiro, em desfavor de IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS, inventariante do espólio de Josina Vieira dos Santos. Ademais, existe nítido interesse de agir, já que a alegação do autor é a de que a ré não tem realizado o depósito de 50% dos alugueis dos imóveis referentes à sua meação, tendo em vista que as contas foram apresentadas apenas no período entre agosto de 2018 e junho de 2020 e que, apesar de impugnadas, não foram esclarecidas pela inventariante. Na hipótese, a agravante foi condenada pela decisão de ID 45047179 no inventário 0020769-74.2011.8.07.0001 (ID 35032358 - Pág. 2), nos seguintes termos: “Diante do exposto, DETERMINO que metade de todos os aluguéis recebidos pela inventariante relativos aos imóveis adquiridos no curso da sociedade de fato e união estável dos falecidos seja depositada em conta judicial. (...) A cada três meses, a inventariante deve apresentar petição esclarecendo a que se referem os valores depositados”. A determinação judicial acima, obrigando a ré a prestar está amarada no art. 618, inciso VII, do CPC: “Art. 618. Incumbe ao inventariante: (...) VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;” A agravante, por sua vez, embora afirme que está prestando contas nos autos do inventário, não contesta o fato da irregularidade da prestação de contas naqueles autos desde junho de 2020, pelo contrário, ela afirma em suas razões de agravo de instrumento que “tão somente deixou de apresentar em juízo alguns documentos comprobatórios desses depósitos” (ID 35032314 - Pág. 17). O fato de a propriedade do imóvel situado na SHIN QI 03 ainda estar sendo questionada em juízo não é motivo para suspender o processo, visto que a determinação de depositada em conta judicial de metade de todos os aluguéis recebidos pela inventariante relativos aos imóveis adquiridos no curso da sociedade de fato e união estável dos falecidos se deu justamente para salvaguardar os referidos valores até a questão da propriedade seja decidida definitivamente evitando prejuízos. Por fim, também não prospera a alegação de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa porque a sentença foi prolatada sem abrir vista para a agravante se manifestar sobre os documentos da contestação e sem apreciação do pedido de suspensão, visto que não foi demonstrado prejuízo algum à agravante, mormente levando-se em consideração que nessa primeira fase da ação basta a comprovação da obrigação de prestar contas. Ademais, após os embargos de declaração o juízo sentenciante complementou a sentença analisando o pedido de suspensão do feito ao afirmar que “A decisão proferida nos autos do inventário 0020769-74.2011.8.07.0001 não obsta o prosseguimento da presente ação. Não há risco de nenhum prejuízo em relação à continuidade desta ação e aquela em trâmite no juízo de família. Ao contrário, o direito do espólio estará resguardado mediante a análise da correção da administração da inventariante” (ID 120946503). Note-se que, na segunda fase do procedimento de prestação de contas, o juiz decidirá sobre as contas apresentadas, oportunidade em que deverá analisar os argumentos da agravante quanto aos fatos trazidos nesta peça recursal, de acordo com extratos bancários, transferências, demonstração de gastos, podendo inclusive determinar a realização de exame pericial, se for cabível. Conforme ensina Adroaldo Furtado Fabrício em Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo III, 2a ed., p. 316: “O procedimento se estrutura em duas fases bem distintas, cada qual com seu objeto próprio. Na primeira, a atividade processual se orienta no sentido de apurar-se se o réu está ou não obrigado a prestar contas ao autor: essa questão e apenas ela constitui a parte do mérito a ser solucionada na fase inicial. Não está em causa, ainda, o problema de saber-se quem deve a quem, e quanto: esse tema envolve o exame das próprias contas a serem prestadas se consideradas devidas, exame do qual resultará a definição da posição econômica das partes uma em face da outra. E é bem de ver-se que só depois de estabelecer-se a existência da obrigação de prestar contas atribuída ao demandado, e por conseqüência fazer-se que elas venham aos autos, poderá tornar-se objeto de controvérsia e julgamento o conteúdo delas e a decorrente apuração de saldo. Essa é a segunda fase. Fácil também é entender-se que a questão envolvida na primeira fase é preliminar (não prejudicial!) da que vai ser tratada na segunda, pois ao exame desta só se há de chegar se for positiva a solução dada àquela outra." Somente depois de superada a questão do dever de prestar contas é que se adentra o palco processual quanto ao conteúdo da administração patrimonial. Em elucidativo precedente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA OU PRECLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. (...) 3. Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes. 4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas. (...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag em REsp 689.893/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 24/08/2017) – g.n. Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ação de prestação de contas tem cabimento sempre que couber a alguém a administração de bens comuns ou de outra pessoa. É procedimento especial que se desdobra em duas fases, sendo que a primeira se limita, apenas, a verificar sobre a obrigatoriedade ou não de uma das partes prestar contas à outra, uma vez que a análise do conteúdo das contas apresentadas está restrita à segunda fase. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07299521820178070001 APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 31/07/2018) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. DOCUMENTOS DESENTRANHADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO. SEGUNDA FASE. APRECIAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DAS CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. 2. A prestação de contas integra os procedimentos de rito especial do Código de Processo Civil, e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases. Na primeira, é decida a existência ou não da obrigação do réu de prestar as contas ao autor, ou este dá-las ao réu. Já na segunda fase, cumpre apurar e decidir acerca da existência de crédito ou débito e sobre o quantum da obrigação de pagar quantia certa, se houver, declarando-se o respectivo credor. 3. Nesse aspecto, o dispositivo de lei processual supracitado estabelece que, como ato processual inaugural da segunda fase do rito de prestação de contas, o réu é instado a prestá-las ou (recebê-las) no prazo de 15 dias, sob pena de perder a faculdade de impugnação das contas que, em seguida, são ofertadas pelo autor. 4. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o magistrado, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa, sobretudo pela não apreciação de provas desentranhadas dos autos a pedido da própria parte. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.” (20150910279866APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 18/07/2018) – g.n. Verifica-se que a matéria em análise é unicamente de direito, porquanto, na hipótese, a decisão agravada apenas condenou a agravante, no dever de prestar as contas requeridas pelo agravado, referente à decisão judicial que condenou a ré a prestar contas ao autor da administração de bens do espólio e dos depósitos de 50% dos alugueis dos imóveis adquiridos pelo casal. Dentro deste contexto, neste momento, não merece modificação a decisão agravada quando reconhece o dever da agravante de prestar contas à agravada. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator